Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-48.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-48.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICK NELSON CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: HILDEBRANDO DA SILVA PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Ação de reintegração de posse ajuizada por Hildebrando da Silva Pinho contra Rick Nelson Carvalho dos Santos, visando à retomada da posse de imóvel situado na Rua Rui Barbosa, nº 75, Araci/BA. Sentença de procedência determinando a reintegração do autor na posse do imóvel.

II. Questão em discussão
(i) Existência de posse indireta do Apelado sobre o imóvel;
(ii) Configuração do esbulho possessório por parte do Apelante;
(iii) Aplicabilidade do princípio da função social da propriedade;
(iv) Alegação de litigância de má-fé do Apelado;
(v) Interesse de agir na tutela possessória.

III. Razões de decidir

A posse indireta do Apelado foi comprovada pelo contrato de locação firmado com terceiro, o qual deu causa à ação de despejo.

O esbulho possessório restou caracterizado pela permanência indevida do Apelante no imóvel após a decisão de despejo, impedindo o Apelado de retomar sua posse.

A função social da propriedade não pode ser invocada para legitimar ocupação irregular.

A ação de reintegração de posse tem fundamento na posse e não na propriedade, tornando irrelevante eventual litígio dominial.

Inexistência de comprovação de má-fé processual por parte do Apelado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento:
“1. Para a procedência da ação possessória, exige-se a comprovação da posse, do esbulho e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.”
“2. A função social da propriedade não justifica a manutenção de posse irregular.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.